Tribunal: TJDFT
Processo: 0703005-12.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0703005-12.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZIA TAVARES DE SOUZA AGRAVADO: HELIA LUCIA DUARTE DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, interposto em face da decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0712935-04.2024.8.07.0007, que indeferiu a consulta ao sistema PREVJud para identificar eventual vínculo de emprego/benefício da parte executada. O agravante requereu a concessão de efeito suspensivo, a fim de evitar a extinção precipitada do processo na 1a instância e, no mérito, determinar a realização da diligência requerida. Preparo recursal (ID 78281929). É o breve relato. Decido. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo pressupõe a demonstração concomitante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No mesmo sentido, a antecipação de tutela deve ser acompanhada dos mesmos requisitos supracitados, nos termos do art. 300 do CPC. No caso concreto, contudo, não verifico a presença dos requisitos autorizadores das medidas requeridas nesta fase processual. A situação narrada nos autos não configura risco iminente de dano grave, pois a negativa de realização imediata da pesquisa não implica, de plano, a perda do direito do credor, sendo certo que o prosseguimento da execução poderá ser reavaliado no julgamento de mérito do recurso. Eventual arquivamento da ação de origem não tem caráter definitivo, mormente tendo sido interposto o presente agravo de instrumento. Quanto à probabilidade do direito, registro que a utilização dos sistemas eletrônicos de investigação patrimonial, embora úteis em determinadas hipóteses, não constitui medida obrigatória e seu uso deve ser realizado mediante juízo de adequação e razoabilidade ao caso concreto, especialmente diante do esgotamento das diligências usuais em sede de Juizado Especial e sob o rito sumaríssimo, sendo necessária a análise do caso à luz de todos os elementos probatórios, o que não é passível de ser realizado em sede de cognição sumária. Assim, ausente a demonstração dos pressupostos dos artigos 300 e 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo legal. Brasília/DF, 10 de novembro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora